Tribunal: TJBA
Processo: 8075460-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075460-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO ERNESTO DA CUNHA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. MATÉRIA AFETADA AO TEMA 1169/STJ. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por poupador contra decisão que, em cumprimento de sentença coletiva oriunda de ação civil pública sobre expurgos inflacionários do Plano Verão (42,72% – jan/1989), determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor devido. O agravante sustenta a possibilidade de liquidação por simples cálculos aritméticos, sem necessidade de perícia, com base no art. 509, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública sobre expurgos inflacionários, é possível dispensar a fase de liquidação prévia e proceder diretamente aos cálculos, afastando-se a determinação de perícia contábil e o sobrestamento decorrente do Tema 1169/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento nacional dos processos que versem sobre a necessidade de prévia liquidação para cumprimento de sentença coletiva, ao afetar o Tema 1169 nos REsps 1.985.037/RJ e 1.978.629/RJ.

4. O Tema 1169 abrange todas as demandas coletivas, incluindo ações civis públicas, cuja sentença condenatória é necessariamente genérica (art. 95 do CDC), exigindo-se exame quanto à prescindibilidade da liquidação.

5. A alegação de liquidez do título e de viabilidade de simples cálculos integra o mérito do Tema 1169, razão pela qual não é possível acolher o pedido recursal de reconhecimento da possibilidade de se chegar ao valor devido mediante simples cálculos aritméticos.

6. A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça da Bahia reitera a obrigatoriedade de suspensão em casos idênticos, independentemente da natureza da demanda coletiva.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 509, § 2º, 931 e 937, I; CDC, arts. 81 e 95; Lei nº 7.347/1985.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.985.037/RJ e REsp 1.978.629/RJ, Tema 1169; STJ, AREsp 2.535.036, Min. Marco Buzzi, DJEN 05/03/2025; TJ-BA, AI 8019512-80.2021.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, pub. 30/07/2024; TJ-BA, AI 8060689-53.2023.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, pub. 09/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075460-02.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JOAO ERNESTO DA CUNHA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR